Tribunal: TJES
Processo: 5003963-75.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003963-75.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCIANA RIBEIRO DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5003963-75.2024.8.08.0038

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
LUCIANA RIBEIRO DE SOUZA

Relator:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) PRODUZIDO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO PELA RÉ (ART. 373, II, CPC). CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
LUCIANA RIBEIRO DE SOUZA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
..

A parte autora alega, em resumo, que a ré realizou uma inspeção em seu medidor de energia elétrica e emitiu unilateralmente o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) n.º 9120902 , gerando um débito de R$ 26.765,87. Em decorrência dessa dívida, seu nome foi inscrito em órgãos de proteção ao crédito em 15/12/2023.

A sentença proferida pelo juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar a inexistência do débito, confirmar a decisão liminar que determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O juízo entendeu que o TOI foi produzido unilateralmente pela ré, sem a devida comprovação da participação ou notificação tempestiva da consumidora.

Inconformada, a parte ré interpôs o presente Recurso Inominado, pleiteando a reforma integral da sentença, argumentando, em suma, a necessidade de realização de prova pericial para comprovar a irregularidade no medidor.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante agiu perfeitamente e não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

A sentença recorrida destacou com precisão a controvérsia e aplicou o direito de forma correta, conforme o trecho a seguir:

"Compulsando os autos virtuais destaco que a Autora juntou a conta de energia contestada, localizado no ID 51133919, bem como o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), presente na página 01 do referido ID.

De outro vértice, verifico que a Requerida trouxe farto arcabouço probatório, justificando a legitimidade da cobrança e a respectiva aferição do medidor, tal como correspondência (ID 61940512, página 06) e o referido TOI (ID 61940512, página 01).

Após análise acurada dos autos e dos argumentos e provas apresentados por ambas as partes, tenho que o pleito autoral merece parcial acolhimento, pelos seguintes motivos:

1.
A Autora moveu a correspondente Ação em 20/09/24 (ID 51133030);

2.
2. O TOI nº 9120902 fora produzido aos dias 23/08/2022 (ID 61940516, página 01);

3.
3. A negativação do nome/dados da Autora ocorreu aos dias 15/12/2023 (ID 51133921);

4.
4. A correspondência informando sobre a inspeção (que futuramente geraria o TOI nº 9120902) foi emitida pelos Correios aos dias 30/10/2024 (ID 61940517);

5.
5. O teor da correspondência, ID 61940519, indica que o documento foi emitido pela Requerida aos dias 03/05/2023.

Somado a ordem cronológica dos fatos, e ausência da assinatura da Requerente no mencionado TOI, chego à conclusão de que o citado Termo foi produzido unilateralmente pela Requerida.

A referida conduta é vedada, visto que “a jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço. 3 – Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)”

Em caso análogo, já se manifestou o E. TJES, onde ficou consagrado a necessidade de a fornecedora adotar condutas positivas, no sentido de salvaguardar os direitos do consumidor (...)"

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia técnica, suscitada pela recorrente.

Embora a prova pericial seja um meio válido para elucidar questões técnicas complexas, sua realização só se faz indispensável quando os fatos controvertidos não puderem ser esclarecidos por outros meios de prova.

No caso em apreço, a controvérsia central não reside em uma falha técnica intrínseca e de difícil apuração no medidor de energia, mas sim na forma unilateral e irregular com que o procedimento de inspeção e a subsequente cobrança foram conduzidos pela concessionária.

Conforme bem fundamentado pelo juízo sentenciante, a análise cronológica dos fatos e a ausência de assinatura da consumidora no Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) — ou de prova cabal de sua recusa em acompanhar o ato — são suficientes para evidenciar a falha na prestação do serviço.

A produção unilateral do TOI fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando o documento, por si só, insuficiente para comprovar a suposta irregularidade e justificar a vultosa cobrança imposta à consumidora.

A análise sobre a legalidade do procedimento administrativo é, portanto, uma questão de direito e de verificação documental, plenamente ao alcance do julgador com base no que já foi apresentado nos autos.

Dessa forma, a realização de perícia técnica mostrar-se-ia uma medida desnecessária e protelatória, uma vez que a conduta abusiva da recorrente, prejudicial à consumidora, já está devidamente caracterizada pela prova documental.

Assim, não havendo nos autos elementos que modifique a correta conclusão do juízo de primeiro grau, a manutenção integral da sentença é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)